Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar quitada a dívida pelos descontos já realizados na folha de pagamento da requerente, bem como para declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes das contratações discutidas nos autos.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para a análise da ação em razão da complexidade da causa. No mérito, alega que não há, no caso, qualquer elemento superveniente à assinatura do contrato que justifique a sua revisão, devendo prevalecer o contrato firmado e o princípio da força obrigatória dos contratos. Defende a legalidade das taxas e juros cobrados e a validade do contrato de cartão de crédito consignado. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Ademais, não há necessidade de perícia contábil quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a controvérsia. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Analisando os autos, é possível verificar que as partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 23469886). Ademais, é incontroverso que a parte autora realizou saque no valor de R$ 9.151,00 (nove mil, cento e cinquenta e um reais).
6. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
7. No caso em questão, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A.” indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.
8. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
9. Não me parece fácil acolher a tese da defesa, porque se for cartão de crédito, a lógica das coisas mostra que o plástico deve ser enviado ao consumidor e ele paga de acordo com a utilização, ou seja, quase ninguém, em sã consciência, tendo determinado salário líquido, utilizaria o valor disponibilizado no cartão de crédito em um mês, justamente porque não teria como pagá-lo e a utilização de cartão de crédito se dá com parcelas do valor disponibilizado, para pagamento na próxima fatura e não forma prevista no contrato. Nele, o valor depositado na conta do consumidor, mesmo que não utilizado, deve ser pago na próxima fatura e isso é absolutamente fora da razoabilidade, principalmente envolvendo pessoas de baixa renda e/ou aposentados como é a maioria dos casos, em se tratando de cartão de crédito.

10. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão n.1194211, 07024332220188070005, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Maria Emília Faustino de Lima versus Banco BMG S/A).
11. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora. Ademais, considerando que a requerente já pagou a quantia de R$ 9.222,05 (nove mil, duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos) – ID 23469876 – quantia superior à recebida, o contrato se encontra resolvido, uma vez que não há pedido recursal de restituição de qualquer valor.
12. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.